Tribunal: TJMT
Processo: 1009223-33.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009223-33.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - CNPJ: 05.856.736/0001-80 (APELADO), GABRIEL HENRIQUES VALENTE - CPF: 837.532.572-49 (ADVOGADO), RICARDO DAVID RIBEIRO - CPF: 874.813.911-49 (ADVOGADO), CAPITAL COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 07.663.702/0001-02 (APELANTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA - CPF: 468.945.191-53 (APELANTE), HERMINIA PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 385.317.711-53 (ADVOGADO), LUCAS LACERDA MACHADO - CPF: 012.376.421-16 (ADVOGADO), LEONARDO DERIZ - CPF: 106.463.577-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse reconhecendo a consolidação extrajudicial da propriedade com base em contrato de alienação fiduciária e determinando a desocupação do imóvel, bem como o pagamento de taxa de ocupação. Os apelantes sustentam a nulidade da sentença em razão da ausência de citação pessoal válida do corréu Leonardo Deriz.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que reconhece o comparecimento espontâneo do réu sem citação formal, diante da atuação de advogado com poderes para recebê-la.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação formal, fluindo o prazo para apresentação da defesa a partir de tal comparecimento.

Nos autos, restou comprovado que o corréu Leonardo Deriz, por meio de advogado constituído com poderes para receber citação, manifestou-se nos autos e participou de audiência, o que configura ciência inequívoca da demanda.

O STJ reconhece a validade do comparecimento espontâneo mesmo sem citação formal, desde que o advogado tenha poderes específicos ou atue em defesa do réu de forma inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O comparecimento espontâneo do réu, por meio de advogado com poderes específicos para receber citação, aliado à atuação em favor do requerido, supre a ausência de citação formal. 2. Não há nulidade processual quando demonstrada a ciência inequívoca da demanda e a participação regular nos atos do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1991835/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves,

j. 29.08.2022; STJ, REsp 1165828/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 07.03.2017; TJMT, RAI 1015583-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Capital Marketing Ltda. – ME, Lis Andrea Ferreira Barbosa e Leonardo Deriz, em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda., julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar e determinando a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na exordial, e condenando os requeridos ao pagamento da taxa de ocupação por mês correspondente a 1% (um por cento) do valor da avaliação do imóvel apresentada pela autora, contados da data da consolidação da propriedade até a data da reintegração do requerente na posse do imóvel, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de citação pessoal válida de Leonardo Deriz, alegando que este só foi formalmente incluído no polo passivo após a audiência de conciliação e que, por consequência, não teria sido regularmente citado, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Seguem ressaltando que a decretação da revelia foi indevida, pois Leonardo não teve ciência formal da demanda no momento oportuno, e que a decisão que reconheceu o comparecimento espontâneo não poderia suprir a citação sem prejuízo, motivo pelo qual requerem a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à fase de citação válida.

Fortes em tais argumentos, ao final, requerem o provimento do recurso para anular a r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 304868543), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor da empresa Capital Marketing Ltda – ME, e de sua sócia Lis Andrea Ferreira Barbosa, objetivando a retomada da posse de imóvel localizado na Alameda dos Buritis, Quadra 7, Casa 9, Bairro Jardim Serra Azul, em Barra do Garças/MT, cuja propriedade foi consolidada extrajudicialmente em favor da autora, com fundamento em contrato de alienação fiduciária garantido por cédula de crédito bancário no 6553-2, no valor de R$ 320.000,00.

Alega, em apertada síntese, que houve inadimplemento do contrato firmado com a requerida empresa e que, após o procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade na forma da Lei no 9.514/97, tentou promover a reintegração de posse, a qual estaria sendo obstada pela permanência dos requeridos no imóvel, razão pela qual ajuizou a demanda com pedido de tutela antecipada de urgência.

Após a regular tramitação processual, a d. magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração de posse e condenando os requeridos ao pagamento da taxa de ocupação por mês correspondente a 1% (um por cento) do valor da avaliação do imóvel apresentada pela autora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita (id. 304868538).

Não concordando com a r. sentença, recorrem os requeridos, ora apelantes, sustentando, em suma, que a sentença é nula por ausência de citação pessoal válida do corréu Leonardo Deriz, acarretado indevidamente a sua revelia. Aduz que só foi formalmente incluído no polo passivo após a audiência de conciliação e que, por consequência, não teria sido regularmente citado, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Seguem ressaltando que a decretação da revelia foi indevida, pois Leonardo não teve ciência formal da demanda no momento oportuno, e que a decisão que reconheceu o comparecimento espontâneo não poderia suprir a citação sem prejuízo, motivo pelo qual requerem a decretação da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à fase de citação.

Pois bem.

A questão discutida cuida-se em aquilatar, tão somente, sobre a arguição de nulidade da sentença por suposta ausência de citação válida do corréu Leonardo Deriz, não havendo insurgência quanto aos fundamentos materiais que embasaram o decreto de procedência da ação de reintegração de posse, tampouco as condenações acessórias impostas na sentença.

Inicialmente, verifica-se que os recorrentes defendem que a juíza
a quo
teria reconhecido equivocadamente o comparecimento espontâneo de Leonardo Deriz, antes mesmo de sua inclusão formal no polo passivo da lide, o que, na sua ótica, violaria o devido processo legal e o contraditório, implicando nulidade absoluta por ausência de citação pessoal válida.

A tese, com a devida vênia, embora bem articulada na forma, não se sustenta em sede de mérito, tampouco encontra amparo nos autos. Explico.

É incontroverso que o requerido Leonardo Deriz não foi citado por via postal ou mandado judicial. Contudo, essa circunstância, isoladamente considerada, não conduz à nulidade do feito, diante do inequívoco comparecimento espontâneo aos autos, por meio de advogado com
procuração contendo poderes específicos para receber citação
(id. 304867444), nos termos do art. 239, §1o do CPC.

A propósito, assim dispõe o referido dispositivo legal:

“
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.”

In casu,
o exame minucioso da cronologia dos atos processuais revela que, já em 18.12.2021, o patrono Dr. Vinícius de Oliveira Ribeiro compareceu aos autos (id.

304867443) e peticionou em favor de Leonardo Deriz, arguindo, inclusive, a ausência de sua intimação e requerendo seu ingresso formal na lide. Ainda, na mesma oportunidade, defendeu a aplicabilidade do CDC ao caso, a inversão do ônus da prova, além da necessidade de suspensão do feito em razão da conexão com outro litígio. Nesse mesmo ato, foi juntada aos autos a respectiva procuração com poderes expressos para receber citação (id. 304867444).

Em 31.01.2022, na audiência de conciliação realizada em ambiente virtual, o termo lavrado nos autos consignou de forma expressa, a presença do advogado representando os interesses de Leonardo Deriz, o que reforça a plena ciência da demanda, além da manifestação inequívoca de integração à relação jurídica processual. Aliás, consta da ata de audiência: “
Aberta a sala virtual, constatou-se a presença do advogado da parte autora representando os interesses da empresa, constatou-se a presença da parte requerida Lis Andrea Ferreira Barbosa acompanhada de advogado,
constatou se a ausência da parte reclamada Leonardo Deriz, contudo se fez presente e representando seus interesses o seu advogado, haja vista que possui procuração especifica para o ato
.” (id. 304868360).

Embora a magistrada singular tenha, em decisão posterior datada de 21.03.2022, inicialmente deferido a inclusão de Leonardo Deriz no polo passivo e determinado sua citação pessoal, retornou sobre seu entendimento ao analisar pedido de “chamamento do feito à ordem” formulado pela parte autora, e, com acerto, reconheceu que já havia sim ocorrido o comparecimento espontâneo do réu, representado por causídico com poderes específicos para receber citação. Nessa decisão, firmou-se a conclusão de que o comparecimento do advogado com poderes para citação, aliado à participação ativa nos atos processuais, constituía manifestação inequívoca de ciência da demanda, de modo a tornar desnecessária a citação pessoal do réu.

Na oportunidade, a magistrada ainda destacou:

“
Compulsando os autos, desnecessária a citação da parte LEONARDO DERIZ, ante o comparecimento espontâneo da parte, representada por preposto, supre a falta ou nulidade da citação (art. 239, §1o, do CPC).

As manifestações desta nos autos demonstraram inequívoco conhecimento da ação, devendo ser considerado o seu comparecimento espontâneo nos autos de modo a afastar a necessidade de sua citação pessoal.

Inclusive o patrono do requerido, Dr. Vinícius de Oliveira Ribeiro – OAB/MT 13.777, além de possuir poderes especiais para recebimento de citação (Id. 73031734), participou da audiência de conciliação representando o seu cliente, conforme Termo de Audiência de Conciliação (Id. 74749208).

Certifique-se a secretaria acerca do decurso do prazo para apresentação de contestação pelo requerido LEONARDO DERIZ, uma vez que o causídico saiu devidamente intimado para apresentação de contestação
.
” (id. 304868389).

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, configura-se o comparecimento espontâneo do réu, apto a suprir a ausência de citação formal, quando há nos autos a juntada de instrumento de mandato, ainda mais com poderes específicos para receber a citação, além de atuação com finalidade de defesa do seu cliente, extraindo-se a ciência inequívoca da ação, veja
in litteris:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO, SEM PROCURAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA RECEBER A CITAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DISPENSAR ATO DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA.

[...] 2. Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial segundo a qual o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação. Precedentes. [...]”
(AgInt no REsp n.o 1991835/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.08.2022 – destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE IPTU. CITAÇÃO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS . NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA CDA. SÚMULA N. 7/STJ . CDA APRESENTADA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. POSSIBILIDADE.
I - Conforme a jurisprudência desta Corte, o comparecimento espontâneo do réu ocorre com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação
. (...)”
(REsp n.o 1165828/RS Relator Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma j. 07.03.2017 – destaquei)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. (...).
2. Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela .2.1. Hipótese em que o comparecimento espontâneo ocorreu por intermédio da juntada aos autos de procuração que conferia à parte o poder de receber intimações em nome da representada
. Inexistência de vício de intimação. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp: 1938650/MT, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.12.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados deste Eg. Tribunal Matogrossense:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR PRINCIPAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO SOLIDÁRIO - §1o DO ART. 204 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade do ato citatório, mas desde que a procuração contenha poderes específicos para o advogado receber citação
ou, em caso de poderes gerais, indique expressamente o número do processo no qual se dará a atuação ou haja a oposição de defesa.

A citação do devedor principal interrompe a prescrição para o solidário (§1o do art. 202 do CC/2002).”
(RAI n.o 1015583-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2024 – destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE O VÍCIO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “
1. A ausência de citação formal é suprida pelo comparecimento espontâneo do réu, por meio de procurador com poderes específicos. 2. São válidos os atos executivos praticados após a constituição regular da relação jurídica processual, ainda que se alegue nulidade anterior da citação
.”
(RAI n.o 1021884-17.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2025 – destaquei).

Assim, diante do contexto fático-processual amplamente documentado nos autos, restou incontroverso que Leonardo Deriz teve ciência inequívoca da ação, sendo representado por advogado com poderes para receber citação, que manifestou tecnicamente em sua defesa nos autos antes de qualquer citação formal e que o feito prosseguiu sem qualquer prejuízo, até a prolação da sentença. Logo, não há nulidade processual, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), consoante dispõe o art.85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025